Tribunal: TJDFT
Processo: 0714035-57.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. ANTECEDENTES. LAPSO TEMPORAL. DOSIMETRIA. ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal) em desfavor do réu.
II - Questão em discussão:
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de receptação dolosa; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para a receptação culposa; (iii) se deve ser mantida a avaliação desfavorável dos antecedentes em razão do lapso temporal; e (iv) verificar se é correta a fração utilizada para exasperação da pena.
III - Razões de decidir:
3. No crime de receptação, a prova do dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem, o que não ocorreu no presente caso.
4. A hipótese não é de inversão do ônus da prova, como se estivesse a exigir do acusado a prova de sua inocência, o que violaria o princípio da presunção de não culpabilidade, mas a imposição ao réu, diante de um conjunto de elementos suficientes para deduzir a ciência da origem ilícita do veículo que conduzia, de indicar os motivos pelos quais a dedução lógica, extraída dessas provas, não está correta.
5. O contexto em que o veículo de origem ilícita foi apreendido, e o lugar e o modo como o bem lhe foi emprestado, indica que o réu tinha inequívoca ciência da origem ilícita do veículo que conduzia. 5.1. Resta evidente a prática do crime previsto no art. 180, caput, do CP, não havendo que se falar em desclassificação para a modalidade culposa.
6. Deve ser mantida a avaliação desfavorável dos antecedentes, quando os registros criminais mencionados pelo d. sentenciante possuem lapso temporal entre a extinção da pena e a data dos fatos inferior ao período de 10 (dez) anos, sendo possível a sua consideração para os fins de aumento da pena-base. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça.
IV – Dispositivo e tese:
7. Recurso conhecido e desprovido.